Tribunal: STF
Processo: RE 74502
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 178. SÚMULA DO STF, VERBETE 544.
ISENÇÃO DO IVC CONCEDIDA SOB CONDIÇÃO ONEROSA PREVALECE NO REGIME DO
ICM, PROQUE SUBSISTTEM NA VIGENCIA DESTE TRIBUTO AS INSPIRAÇÕES DE
POLITICA FISCAL QUE MOTIVARAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO QUANDO AO
IVC, E TAMBÉM POR SER NITIDA A AFINIDADE ENTRE OS DOIS IMPOSTOS.